Tribunal: STF
Processo: RE 78925
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-25
Data de publicação: 1974-10-25

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL REGIDA PELA LEI DE LUVAS (DECRETO N. 24.150/34 ).
II. AÇÃO REVISIONAL COM BASE NO ART. 1. DO DECRETO-LEI N. 4/66.
FIXAÇÃO DOS NOVOS LOCATIVOS COM BASE NO ARBITRAMENTO, EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. III.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.